Tribunal: CARF
Processo: 13502.902164/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902164/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.191 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
VERDADE MATERIAL.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. À luz da verdade material, os autos devem ser reapreciados pela
autoridade de origem, considerando a DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade, contra despacho decisório, que não homologou
pedido de restituição (PER) protocolado pelo contribuinte, conforme abaixo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902164/2018-00
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.191 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902164/2018-00

Em período inicial, apresentou um primeiro PER/DCOMP solicitando a
restituição de determinado valor e, posteriormente, apresentou outros PER/DCOMPs visando
retificar informações do PER/DCOMP original, o que não foi aceito. Observou-se que a empresa
teve ciência do comunicado relativo ao PER/DCOMP original.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que apurou IRPJ/estimativa, e, posteriormente, verificou que o valor recolhido estava
incorreto, já que possuía direito à redução de 75% de IRPJ, em virtude de benefício fiscal da
SUDENE.
Porém, o Acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, principalmente por ausência de lastro probatório a demonstrar a existência do
direito creditório pleiteado, bem como a não demonstração comprovada do erro que causou a
retificação da DCTF, devendo o contribuinte apresentar documentos efetivamente
comprobatórios (a exemplo de escrituração contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido
na elaboração da declaração original.
Ainda, no que tange ao benefício alegado pelo contribuinte (SUDENE), a decisão
de piso considerou que o contribuinte não teria apresentado requerimento de redução de tributos
conforme as normativas legais, e em desacordo com o Laudo Constitutivo.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão
referido, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
a exemplo do respeito ao princípio da verdade material, requerendo também a juntada de
documentos complementares para comprovação do direito creditório pleiteado, bem como para
comprovação do efetivo direito à redução de IRPJ em virtude da concessão de benefício fiscal
requerido (SUDENE).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição em que se busca restituição
de pagamento a maior de IRPJ referente ao período de novembro de 2017, no valor de R$
4.710.934,55, uma vez que o crédito pretendido sobre o DARF informado no PER n.o
34892.85156.010818.1.6.04-7510 (fls. 76/79) foi alocado a débito da empresa, conforme consta
no Despacho Decisório n.o 2502503, de 13/11/2018 ( fls 164/167).
A despeito dos inúmeros equívocos em relação às informações constantes em
PER, verifica-se que o despacho decisório não considerou a DCTF retificadora transmitida
em 03/08/2018, nem como a Escrituração Contábil Fiscal de 30/07/2018.
Tanto o é que a decisão de DRJ indica expressamente em suas razões de decidir:
A retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha, ser acolhida
como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade deve ser
dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito creditório do
contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita Federal do
Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes através das
declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações
prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.191 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902164/2018-00

indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se
prestando para tanto somente a retificação da DCTF
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram
apresentados.
Contudo, diversamente de outros casos, em minha leitura, não se trata aqui de
retificação realizada após a emissão de despacho decisório, cenário em que o racional acima se
aplicaria, conforme inúmeras decisões já proferidas por esta turma, bem como entendimento
sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849,
9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

No caso concreto, as declarações retificadoras foram apresentadas antes da
emissão de despacho decisório.
Assim, o despacho decisório deveria ter sido proferido a luz das declarações
retificadoras que, nos termos do art. 18 da MP 2.189/2001, têm a mesma natureza das originais,
substituindo-as integralmente.
Em casos semelhantes, esta turma tem dado parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares; retomando-se o rito processual.
Cito nessa linha os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF Retificadora,
uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho decisório. Como não
foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do despacho decisório com o
consequente reconhecimento da homologação tácita.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho decisório, nos termos do voto
condutor, com a consequente homologação tácita do PERDCOMP de que trata o
processo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.394, de 10 de novembro de 2020,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.191 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902164/2018-00

prolatado no julgamento do processo 10166.911543/2009-61, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:
Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Alexandre Evaristo Pinto, Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre
Severo Chaves (suplente convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
(Ac. 1201-004.396, relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, data de julgamento
10/11/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto
nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a
verdade material. Por conseguinte, o direito creditório deve ser reanalisado pela Receita
Federal. Não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado também não se
pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração
para reduzir tributo só é admissível mediante comprovação do erro. Nesse caso, tendo
em vista que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes da análise da emissão do
Despacho Decisório, a solução para conformar ambas as posições é dar provimento
parcial para reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.
(Ac. 1201-005.302, relator Efigênio de Freitas Júnior, data de julgamento 18/10/2021)

Conclusão
Por compartilhar desse posicionamento, voto pelo parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.191 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902164/2018-00

Fl. 329
DF CARF MF
Original